Tribunal: TJBA
Processo: 8003943-19.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003943-19.2024.8.05.0199 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA MARULI SILVA FRANCA e outros (2) Advogado(s): SAMUEL TELES DE ABREU FILHO APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se a apelante em face de sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu abandono da causa a justificar a extinção do feito sem resolução de mérito. III. Razões de decidir 3. O juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, não promovendo os atos e as diligências que lhe incumbir. A parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, findo o qual, sem a adoção da providência determinada, o expediente poderá ser extinto. 4. No caso dos autos, a parte foi intimada para apresentar documentos, mas se quedou inerte. Em seguida, o feito foi extinto, sem que antes tenha se procedido à intimação pessoal, na forma da legislação processual. IV. Dispositivo e tese 5. Sentença anulada. 6. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8003943-19.2024.8.05.0199, em que figuram como apelantes MARIA MARULI SILVA FRANCA e outros (2) e como apelada PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator